Tribunal: TJDFT
Processo: 0744047-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED COMO FERRAMENTA DE BUSCA DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS PELO CREDOR. DESNECESSIDADE E INEFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para averiguar vínculo empregatício do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a expedição de ofício ao CAGED, em ação de execução, com a finalidade de localizar vínculo empregatício do devedor; (ii) estabelecer se tal medida exige o prévio esgotamento dos meios ordinários de busca patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CAGED tem como finalidade precípua subsidiar políticas públicas de emprego e não se destina, de forma direta, à localização de patrimônio expropriável no processo civil.
4. A expedição de ofício ao CAGED, como medida atípica de busca patrimonial, exige demonstração concreta de sua necessidade e efetividade, o que não se verifica no caso dos autos.
5. A parte exequente não demonstrou o exaurimento das diligências patrimoniais ordinárias disponíveis, o que inviabiliza o deferimento de providência subsidiária e excepcional.
6. O Poder Judiciário atuou cooperativamente, já tendo determinado pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SERASAJUD e INFOJUD, sendo incabível transferir-lhe encargos investigativos que competem ao exequente.
7. Conforme precedentes desta e. Corte, a medida excepcional de expedição de ofício ao CAGED pressupõe demonstração de efetividade e necessidade, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A expedição de ofício ao CAGED como meio executivo atípico exige demonstração prévia do esgotamento dos meios ordinários de localização de bens do devedor.
2. O CAGED não se presta, por si só, como instrumento eficaz de localização patrimonial, haja vista que possui finalidade administrativa, e não executiva.
3. O Poder Judiciário atua como agente cooperador da parte credora, não podendo ser compelido a substituir a iniciativa que compete exclusivamente ao exequente.